Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-12.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-12.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABENADABY MARQUES LIMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: EDNALDO LUIS DAMASCENA FILHO

Advogado(s)
:
WEZYA MYLENA DOS SANTOS FERREIRA, BRUNO BARBOSA HEIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELA AUTORA. TÍTULO DE PROPRIEDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse. A parte autora, ora Apelante, ajuizou a demanda alegando ser proprietária de um imóvel e que parte dele, uma dependência comercial, foi objeto de esbulho por parte do réu, ora Apelado. A sentença de primeiro grau concluiu que a Apelante não comprovou o exercício de posse anterior sobre a área em litígio, requisito indispensável para a proteção possessória, fundamentando que os documentos apresentados apenas atestam o seu direito de propriedade, mas não o fato da posse.

2.
Em seu recurso, a Apelante reitera os argumentos de que seu direito de propriedade, comprovado por escritura pública, seria suficiente para garantir a reintegração na posse, defendendo a configuração do esbulho e buscando a reforma integral da decisão para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

II. Questão em discussão

3. As questões centrais submetidas a julgamento são:
a) A admissibilidade do recurso de apelação, diante da alegação em contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por supostamente a Apelante não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença.
b) A possibilidade de juntada de novos documentos pela Apelante em fase recursal, após a intimação para se manifestar sobre a preliminar de dialeticidade, e a configuração da preclusão probatória.
c) No mérito, verificar se a Apelante preencheu os requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação do exercício de sua posse anterior sobre a área litigiosa e a ocorrência do esbulho possessório praticado pelo Apelado.
d) A suficiência do título de propriedade como prova de posse para fins de ajuizamento de ação de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. Embora as razões recursais se assemelhem aos argumentos iniciais, a Apelante manifesta claro inconformismo com o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de prova da posse anterior. Ao insistir na tese de que seu título de propriedade é suficiente, contrapõe-se, ainda que de forma tênue, à decisão, o que autoriza o conhecimento do recurso em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

5. A juntada de documentos requerida pela Apelante na petição de ID 100771442 não pode ser admitida. A Apelante não demonstrou que tais documentos eram novos ou que estava impedida de apresentá-los no momento oportuno, durante a fase de instrução processual. A apresentação de provas em sede recursal é medida excepcional, não aplicável ao caso, operando-se a preclusão, conforme o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.

6. No mérito, a sentença de improcedência deve ser mantida. As ações possessórias, como a reintegração de posse, tutelam o fato da posse (
ius possessionis
), e não o direito de possuir decorrente da propriedade (
ius possidendi
). A Apelante fundamenta sua pretensão quase que exclusivamente em seu título de domínio, o que seria pertinente em uma ação petitória (reivindicatória), mas se mostra insuficiente para a via possessória eleita.

7. O conjunto probatório analisado pelo juízo de primeiro grau, incluindo o depoimento pessoal da própria Apelante, demonstrou que ela nunca exerceu a posse sobre a porção do imóvel ocupada pelo Apelado. Pelo contrário, as provas indicam que o Apelado e sua família já se encontravam na posse do bem há mais de uma década, de forma mansa e pacífica, com origem em uma cessão realizada pelos antigos proprietários (genitores da Apelante). Ausente a prova da posse anterior, não há como se configurar o esbulho, o que torna inviável a reintegração pretendida, por não estarem preenchidos os requisitos essenciais do artigo 561 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. A repetição de argumentos anteriormente expostos não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais for possível extrair o inconformismo da parte com os fundamentos da decisão e o seu objetivo de reforma, permitindo o conhecimento do recurso em homenagem à primazia do julgamento de mérito." "2. A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida em caráter excepcional, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sendo vedada quando a parte já dispunha dos documentos durante a fase de instrução e não os apresentou, operando-se a preclusão probatória."
"3. Em ação de reintegração de posse, a comprovação do domínio sobre o imóvel, por meio de escritura pública, é insuficiente para a procedência do pedido, pois a proteção possessória exige a demonstração fática da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da subsequente perda da posse, conforme os requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), artigos 10, 85, § 11, 435, 561, 932, parágrafo único, e 1.010, incisos II e III. Código Civil (Lei nº 10.406/2002), artigo 1.210.

Jurisprudência relevante citada: (AREsp n. 3.016.650/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000499-12.2018.8.05.0191, em que figuram como Apelante ABENADABY MARQUES LIMA e como Apelado EDNALDO LUIS DAMASCENA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR de não conhecimento do recurso e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça